Tribunal: TJPA
Processo: 0814614-57.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814614-57.2022.8.14.0028

APELANTE: NEURACI NASCIMENTO ALMEIDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM UM DOS CORRÉUS. LIMITES SUBJETIVOS DA TRANSAÇÃO. EXTINÇÃO INTEGRAL DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AO CORRÉU NÃO SIGNATÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, homologou acordo celebrado entre a autora e um dos corréus (Banco Itaú Consignado S.A.), extinguindo o processo com resolução do mérito em relação a todos os demandados, inclusive o Banco do Estado do Pará S.A. – BANPARÁ, que não participou da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a homologação de acordo celebrado com apenas um dos litisconsortes passivos facultativos autoriza a extinção do processo em relação ao corréu que não integrou a transação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O litisconsórcio passivo é facultativo, nos termos do art. 113 do CPC, e decorre de condutas autônomas atribuídas a cada instituição financeira, ainda que inseridas no mesmo contexto fático de fraude.

4.

A transação possui natureza de negócio jurídico e produz efeitos apenas entre as partes que dela participam, não beneficiando nem prejudicando terceiros, conforme art. 844 do Código Civil.

5.

A extensão dos efeitos do acordo ao corréu não signatário viola os limites subjetivos da transação e impede a apreciação da pretensão deduzida em seu desfavor.

6.

A extinção integral do processo configura error in procedendo, por afronta ao devido processo legal, ao suprimir o direito da parte autora de obter prestação jurisdicional quanto ao corréu remanescente.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece que o acordo celebrado com um dos corréus não impede o prosseguimento do feito em relação aos demais não participantes da avença.

8.

A própria cláusula do acordo delimita seus efeitos às partes signatárias, com quitação restrita ao corréu que celebrou a transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A transação produz efeitos apenas entre as partes que a celebram, não se estendendo a corréu que não participou do acordo.

2.

Em litisconsórcio passivo facultativo, a homologação de acordo com um dos réus não autoriza a extinção do processo em relação aos demais.

3.

A extinção integral do processo, nessas hipóteses, configura error in procedendo e impõe a anulação parcial da sentença para prosseguimento do feito quanto ao corréu não signatário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 113; CPC, art. 487, III, “b”; CC, art. 844.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PA, Apelação Cível nº 0838490-03.2019.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 08.10.2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
NEURACI NASCIMENTO ALMEIDA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais com pedido de tutela antecipada, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, lançada ao ID nº 16307336, consignou que as partes entabularam acordo e requereram sua homologação, reputando lícito o objeto da transação, razão pela qual homologou o pacto firmado, declarou a extinção do processo com resolução do mérito e, ainda, reconheceu a ausência de interesse recursal, declarando desde logo o trânsito em julgado, determinando o arquivamento dos autos. Determinou, ademais, que as custas e honorários advocatícios ficariam a cargo da parte autora, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais (ID nº 16307337), a parte apelante sustenta, em síntese, que:

a) faz jus à concessão da gratuidade da justiça, reiterando sua hipossuficiência financeira;

b) a sentença deve ser reformada parcialmente, uma vez que o acordo homologado foi celebrado apenas com o corréu BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A., não abrangendo o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ;

c) tratando-se de litisconsórcio passivo facultativo, a homologação do acordo não poderia implicar a extinção do processo em relação ao recorrente BANPARÁ, que não integrou a avença;

d) a demanda possui pedidos distintos em relação aos réus, consistindo, quanto ao ITAÚ, na declaração de inexistência dos contratos de empréstimo consignado e, quanto ao BANPARÁ, na pretensão de cancelamento de conta corrente aberta fraudulentamente em nome da autora;

e) a autora foi vítima de fraude bancária, envolvendo contratação indevida de empréstimos consignados e abertura irregular de conta bancária em seu nome, sem qualquer anuência;

f) a sentença recorrida violou o entendimento consolidado na jurisprudência no sentido de que o acordo celebrado com um dos litisconsortes não atinge os demais, devendo o feito prosseguir em relação àqueles que não participaram da transação; ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para reformar parcialmente a sentença, determinando o prosseguimento do feito em face do BANPARÁ.

Consoante certidão de ID nº 35515794, o BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. – BANPARÁ foi regularmente intimado para apresentar contrarrazões, contudo deixou transcorrer in albis o prazo legal.

É o relatório.

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, sendo cabível, tempestivo e dispensado de preparo, ante a gratuidade de justiça deferida à Apelante. Desta forma, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

2. MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da legalidade da extinção do processo em relação ao corréu que não participou da transação homologada judicialmente.

Assiste plena razão à Apelante.

O polo passivo da demanda é composto por duas instituições financeiras distintas, em regime de litisconsórcio passivo facultativo, nos termos do art. 113 do CPC. A responsabilidade imputada a cada uma delas, embora inserida no mesmo contexto de fraude, deriva de condutas autônomas: ao Banco Itaú, a falha na contratação de empréstimos; ao BANPARÁ, a falha de segurança que permitiu a abertura de conta corrente fraudulenta.

Nesse cenário, a autocomposição realizada entre a autora e um dos litisconsortes não tem o condão de, automaticamente, extinguir a obrigação ou o processo em relação ao outro. A transação é um negócio jurídico cujos efeitos se restringem às partes que dela participam, conforme a regra expressa e basilar do art. 844,
caput
, do Código Civil:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

Ao estender os efeitos do acordo ao BANPARÁ, o juízo de primeiro grau violou os limites subjetivos da transação e suprimiu o direito da Apelante de ter sua pretensão (a análise da responsabilidade do BANPARÁ pela abertura de conta fraudulenta) devidamente processada e julgada. Tal ato configura nítida ofensa ao princípio do devido processo legal.

Dessa forma, ao extinguir o feito em sua integralidade, o Juízo de origem incorreu em
error in procedendo
, porquanto deixou de observar a própria coisa julgada.

Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CANCELAMENTO DE DADOS OU DE REGISTRO DE NEGATIVAÇÃO INTERNA c/c DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA DÍVIDA NEGATIVADA, DANOS MORAIS E COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS - EXTINÇÃO DA AÇÃO EM FACE DO ACORDO HOMOLOGADO ENTRE A AUTORA E UM DOS CORRÉUS. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO EM FACE DO OUTRO RÉU - ARTIGO 844, § 3º DO ARTIGO 1.013 DO CPC - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 . Compulsando os autos, observa-se que o acordo foi firmado entre a autora, ora apelante, e Banco do Brasil S.A., não tendo a ré, CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, participado da composição
. 2 . Nessa senda, a composição extrajudicial foi realizada apenas com um dos co-réus, devendo o prosseguimento da demanda ter seguido em face da CREFISA. 3. Portanto, o feito somente poderia ser extinto em relação ao Banco do Brasil, que firmou o acordo homologado na decisão, prosseguindo-se a demanda em face da CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
4 . Com essas considerações, dou parcial provimento ao recurso para cassar parcialmente a sentença, determinando o retorno dos autos à Comarca de origem para regular processamento do feito, apenas em face à CREFISA S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, mantendo-se o decisum nos seus demais termos. 5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por MARIA ALICE FERNANDES tendo como apelado CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS . Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO e CONCEDER-LHE PARCIAL PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno. Belém, 08 de outubro de 2024 . ALEX PINHEIRO CENTENO Desembargador Relator

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08384900320198140301 22750055, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 08/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Ademais, cumpre salientar que a própria avença celebrada entre a autora e o BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A. delimitou expressamente seus efeitos, restringindo-os às partes signatárias, inclusive com previsão de quitação apenas em relação ao referido corréu, o que reforça a impossibilidade de extensão automática ao BANPARÁ.

A decisão do juízo
a quo
de extinguir o feito na sua totalidade, portanto, não encontra amparo legal ou jurisprudencial. A anulação parcial da sentença é a medida que se impõe, para que os autos retornem à origem e tenham seu trâmite regular em face do BANPARÁ, garantindo-se à Apelante a completa prestação jurisdicional.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular parcialmente a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para prosseguimento da demanda, apenas em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2026